Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA QUALIFICADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA (ART.140, § 3o DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e de injúria qualificada em razão da condição de pessoa idosa.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível o exame da real intenção do agente.
3. Comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, CP.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Constatada que a pena fixada na origem extrapolou o critério adotado pela Jurisprudência para a segunda fase, mostra-se cabível o redimensionamento da pena, conforme requerido pela Defesa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.